Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há omissão a ser sanada.
2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
3. Havendo erro material e obscuridade, o acórdão merece corrigir e esclarecer os pontos destacados.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.Unânime.